Tribunal: TJMT
Processo: 1023946-58.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023946-58.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARLINDO COSTA MOYA - CPF: 207.477.641-15 (APELANTE), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais E Repetição De Indébito. Contratação De Empréstimos Mediante Fraude Eletrônica Por Engenharia Social. Inexistência De Falha Na Prestação Do Serviço Bancário. Fortuito Externo. Responsabilidade Objetiva Do Banco Afastada.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos em
Ação
Declatória
de Inexistência de Débito c/
c
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
e
Materiais
, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira,
que alegou ter sido vítima de fraude eletrônica praticada por terceiro, resultando na contratação não reconhecida de quatro empréstimos e em transferências via PIX e TED.

II.
Questão Em Discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se:

i) a contratação de empréstimos e as transferências realizadas mediante fraude telefônica e uso de credenciais do consumidor configuram falha na prestação de serviço bancário; e

ii
) a ocorrência de golpe financeiro por engenharia social enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III.
Razões De Decidir

3.
As contratações e transferências bancárias foram realizadas com uso de dispositivos e credenciais autenticados, sem indícios de violação do sistema ou falha de segurança do banco.

4
.
O boletim de ocorrência foi
registrado
dias após as operações, inviabilizando eventual recuperação dos valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED).

5
.
A fraude decorreu de fato de terceiro (engenharia social), afastando a responsabilidade da instituição financeira nos termos do
art
. 14, § 3o, II, do CDC.

6
.
Não se verificou defeito na prestação do serviço bancário, nem nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos suportados.

7.

Jurisprudência consolidada afasta a responsabilidade civil da instituição financeira em casos em que as operações são realizadas com autorização do próprio consumidor mediante fornecimento voluntário de dados a terceiro fraudador.

IV.
Dispositivo E Tese

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do banco por transações realizadas mediante golpe financeiro pode ser afastada quando comprovado que as operações foram autorizadas por meio de credenciais do próprio consumidor. 2. O fato de terceiro fraudador, sem falha no sistema bancário, configura fortuito externo e afasta o dever de indenizar da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14, § 3o, II; CPC,
arts
. 373, I, e 1.010, II, III e IV; CF/1988,
art
. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação 1007766-49.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025; TJMT, Apelação 1007645-24.2024.8.11.0006, Rel.a Des.a
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2025; TJMT, Apelação 1029979-32.2022.8.11.0003, Rel.a Des.a
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N.
1023946-58.2024.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Arlindo Costa Moya
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação
Declatória
de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais E Materiais
, proposta em face do
Banco
Bradesco S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o
A
utor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
fixados em 10%
do
valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça
.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que, por ser idoso e aposentado por incapacidade, foi ludibriado e vítima de golpe financeiro praticado por terceiros, os quais utilizaram seus dados pessoais para contrair empréstimos, imediatamente transferidos para contas de golpistas.

Afirma que houve vício de consentimento, não considerado pela sentença, além de falha na prestação de serviços do Banco Apelado, pois inexistia margem disponível para a contratação dos empréstimos e foi detectada atividade atípica na conta, consistente na realização de vários contratos no mesmo dia, circunstância que deveria ter sido percebida pela instituição financeira.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial
.

Em contrarrazões,
o Apelado
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arlindo Costa Moya
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais
em face do
Banco Bradesco S.A.
, sob o fundamento de que foi vítima de fraude eletrônica, na qual terceiros, por meio de contato telefônico, induziram-no a erro, ocasionando a contratação não reconhecida de quatro empréstimos bancários, cujos valores foram indevidamente liberados e passaram a ser descontados de sua conta e de seu benefício previdenciário
.

Afirma que, após o golpe, perdeu o acesso ao aplicativo bancário em seu celular e verificou a liberação dos empréstimos pela agência 1263-7, vinculada à sua conta corrente no 0128993-4, sem margem disponível para contratação de crédito.

Aduz que registrou boletim de ocorrência (no 2024.168173) e buscou administrativamente resolver a questão, sem êxito, razão pela qual recorreu ao Judiciário para ver declarada a inexistência dos contratos, cessados os descontos e restituídos os valores já debitados, além de obter indenização pelos danos suportados.

Destaca que a conduta do Réu caracteriza falha na prestação do serviço, pois não foram observadas medidas mínimas de segurança para impedir a fraude, o que expôs o Autor, pessoa idosa e aposentada, a grave prejuízo material e moral
.

Na contestação, o Banco Bradesco S.A. arguiu, em preliminar, o indeferimento da petição inicial
em razão da falta
de documento indispensável, consistente nos extratos bancários que demonstrariam a efetiva ocorrência do contrato narrado, bem como suscitou a falta de interesse de agir diante da ausência de pretensão resistida
.

No mérito, refuta integralmente as alegações autorais, ressaltando que o empréstimo foi regularmente contratado e os valores creditados na conta do
A
utor, afastando, assim, qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Defende, ainda, a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e
repetição de indébito, sustentando a inexistência de nexo causal e de vício no contrato
.

O Juiz
a quo
rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que as operações contestadas foram realizadas diretamente pelo
A
utor, em ambiente bancário regular, com uso de senha pessoal e dispositivos autenticados, sem indício de fraude interna, falha na segurança do sistema ou vício de consentimento que pudesse comprometer a validade das transações
.

Inconformad
o
,
o

Autor
interpôs este Recurso de Apelação.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do
art
. 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua
notória
hipossuficiência
técnica e econômica comparado à instituição financeira.

A controvérsia consiste em verificar se a fraude relatada pelo
A
utor, que resultou na contratação de quatro empréstimos não reconhecidos e subsequentes transferências bancárias realizadas por meio do aplicativo do Banco, mediante utilização de suas credenciais, decorreu de falha na prestação do serviço bancário, caracterizando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, ou se se trata de fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, configurando fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade do fornecedor, nos termos do
art
. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor
.

Extrai-se da documentação apresentada pelo Banco Réu, que a contratação dos quatro empréstimos pessoais (nos valores de R$ 8.000,00, R$ 3.787,70, R$ 3.110,78 e R$ 1.400,00) foi efetuada, em sua maioria, em 04/06/2024, sendo os valores creditados na conta do Autor e, em seguida, movimentados em grande parte para terceiros via PIX e TED. Tais transações, inclusive as de empréstimo, foram realizadas por meio de canais eletrônicos, presumindo-se o uso de credenciais de acesso e dispositivos de segurança em nome do Apelante, conforme os
registros
de
logs
e rastreabilidade sistêmica apresentados pelo Banco em sua defesa.

No boletim de ocorrência (no 2024.168173)

registrado em 06/06/2024,
o Autor relatou que, no período dos fatos, recebeu uma ligação telefônica de indivíduo que se apresentou como funcionário do Banco, o qual o induziu a erro, o que resultou na contratação não reconhecida dos empréstimos e nas transferências subsequentes, que totalizaram grande prejuízo financeiro. Conforme a narrativa declarada, o Apelante foi manipulado a viabilizar as operações.

Nesse ponto, verifica-se que a fraude foi praticada por terceiro alheio à cadeia de fornecimento, que, durante contato telefônico, induziu o Apelante a erro, fazendo-o realizar as operações ou fornecer os dados necessários para tal.

Ademais, no que tange ao dever de comunicação imediata, elemento crucial para a instituição financeira acionar seus mecanismos de bloqueio e recuperação (como o MED - Mecanismo Especial de Devolução), observa-se que as transações questionadas ocorreram nos dias 03 e 04/06/2024.

Não há nos autos comprovação de que o aviso ao Banco acerca da natureza fraudulenta das operações tenha sido realizado de forma imediata ou no mesmo dia dos fatos, sendo o Boletim de Ocorrência registrado apenas em 06/06/2024. A
falta
de diligência imediata por parte do correntista, ao demorar em comunicar o Banco sobre a fraude, contribui para a impossibilidade de
recuperação dos valores e corrobora o afastamento do nexo causal, conforme entendimento jurisprudencial.

Na hipótese, não há qualquer indício de falha no sistema bancário, vazamento de dados pela instituição ou violação dos mecanismos de segurança sob responsabilidade do Banco. Pelo contrário, os elementos demonstram que as transações foram efetuadas com uso regular e autenticado dos mecanismos de segurança, de modo que a responsabilidade do fornecedor resta afastada, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, ante a configuração de fato de terceiro imprevisível e inevitável (fortuito externo).

A dinâmica fática revela hipótese clássica de engenharia social, em que o próprio correntista, convencido de estar em contato com agente vinculado à instituição financeira, acessou o canal bancário digital e autorizou/viabilizou as transações. Embora o Apelante afirme não ter reconhecido as operações, as evidências colhidas nos autos demonstram que todas as movimentações foram realizadas dentro da normalidade operacional e conforme os protocolos de segurança regularmente adotados pelo banco.

Destaco que a engenharia social, eventual indução do titular ao erro por terceiros, não caracteriza vício de segurança bancária, quando inexistente acesso indevido ao sistema da instituição financeira. Ocorre que, no caso concreto, repiso, não se demonstrou que eventual vazamento ou falha tenha decorrido de
falha no sistema do banco ou de qualquer deficiência na prestação do serviço. Os registros acostados aos autos afastam a hipótese de vício de segurança do sistema bancário utilizado.

A contratação e a movimentação financeira ocorreram por meio regular, com utilização de dispositivos previamente habilitados pelo próprio correntista, sem indícios de quebra de sigilo, clonagem de linha telefônica ou falha técnica atribuível à instituição financeira.

Nessas circunstâncias, não havendo prova de falha nos sistemas de segurança e tampouco de defeito
no serviço prestado, impõe-se o afastamento da responsabilidade do Banco e, por consequência, a improcedência dos pedidos de restituição e indenização.

Colaciono, para reforço da tese, precedentes deste Tribunal:

[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno de saber se há responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fraudes e delitos
praticados por terceiros é prevista na Súmula 479 do STJ.

A responsabilidade civil objetiva do banco pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em apreço, houve demonstração de que as transferências do valor ao PIX fornecido pelos fraudadores, foi mediante utilização de login e senha do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil objetiva do banco nos casos de golpe
pix
pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Constatada que a transação efetuada foi realizada pelo próprio consumidor mediante utilização do seu dispositivo pessoal e senha de segurança, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, 373, I e
art
. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil; CF/88,
art
. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1000131-88.2022.8.11.0006 e 1000388-28.2023.8.11.0023. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1007766-49.2024.8.11.0007, relator Desembargador Sebastião De Arruda Almeida, Julgado em 31/05/2025, publicado no DJE 31/05/2025).

(...) 1. O Mecanismo Especial de Devolução (MED) constitui ferramenta importante para mitigar os efeitos de operações fraudulentas no sistema PIX, mas sua aplicação está condicionada à tempestividade da comunicação e à existência de fundamentos mínimos que indiquem a possibilidade de bloqueio eficaz.

2. A mera alegação de omissão na instauração do MED não é suficiente para caracterizar falha na prestação de serviços quando a comunicação ocorreu após a concretização da transferência e não foram apresentados elementos que demonstrem que o procedimento seria eficaz para recuperar os valores.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito
interno (Súmula 479 do STJ), mas não pelos danos decorrentes de fortuito externo, como é o caso de golpes em que o próprio consumidor, por livre vontade e induzido por terceiro, realiza transferências bancárias.

4. A Resolução BCB no 1/2020 e suas posteriores alterações não impõem às instituições financeiras o dever de ressarcir valores em casos de fraude perpetrada por terceiros, quando há culpa exclusiva do consumidor, mas apenas estabelecem procedimentos para mitigar riscos e eventualmente facilitar a recuperação de valores, quando possível.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação 1007645-24.2024.8.11.0006, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, publicado no DJE 22/07/2025)
.

(...) 1. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC,
art
. 14, §3o).

2. Demonstrado que o titular da conta bancária concorreu decisivamente à perpetração da fraude, fornecendo senha pessoal e
token
de acesso ao “internet
banking
” por meio de computador/mobile pessoal vulnerável, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação 1029979-32.2022.8.11.0003, relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, publicado no DJE em 17/10/2024).

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios
para 12% (doze por cento)
do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025